Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-76.2020.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DOLO. IN DUBIO PRO REO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Inviável a condenação pelo crime de estelionato, quando não comprovado o dolo preordenado na conduta do réu, ou seja, a intenção manifesta ao repassar o cheque recebido para pagar dívida com o propósito de obter proveito econômico ilícito.
II – Não havendo prova firme da autoria delitiva, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo para a absolvição do acusado.
III – Recurso conhecido e desprovido.